Tribunal: TJES
Processo: 5000969-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000969-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JONATHAN CARDOSO SALVADOR

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA PELO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A., que deferiu medida liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, diante do inadimplemento da obrigação. O agravante alega ausência de mora, sustentando abusividade na capitalização dos juros pela falta de informação sobre a taxa diária contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve constituição válida em mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969; e (ii) estabelecer se é possível a análise, em sede recursal, da alegada abusividade contratual, não submetida previamente ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora prescinde de comprovação do recebimento pessoal da notificação, sendo suficiente o envio ao endereço constante no contrato, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132.

4. A mora do devedor restou configurada, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual e há parcelas em aberto desde 21/10/2022.

5. A alegação de abusividade contratual não foi suscitada no juízo de primeiro grau, o que impede sua análise em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.
6. O efeito devolutivo do agravo limita-se ao reexame da decisão impugnada com base nas questões submetidas ao juízo a quo, não sendo possível ampliar o objeto da controvérsia em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária prescinde da prova do recebimento pessoal da notificação, bastando o envio ao endereço contratual.

2. Não cabe ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, analisar alegações de abusividade contratual que não foram previamente submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JONATHAN CARDOSO SALVADOR
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO ITAUCARD S.A.
em desfavor do ora Agravante, deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial.

Em suas razões recursais (ID 11907174), o Agravante pleiteia a reforma de decisão objurgada, tendo em vista que a mora, requisito para deferimento da liminar em busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69), restou descaracterizada, em razão da abusividade da capitalização dos juros inserida no contrato, tendo em vista a ausência de informação a respeito da taxa diária de juros.

Dessa forma, aduz que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo, haja vista a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, a fim de obstar o prosseguimento da medida liminar deferida e, no mérito, ser dado provimento ao recurso.

Decisão liminar no ID n° 11933842, ocasião em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo requerido.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N. 5000969-57.2025.8.08.0000
AGRAVANTE: JONATHAN CARDOSO SALVADOR

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

PROCESSO DE ORIGEM:
50035
04-61.2023.8.08.0021

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JONATHAN CARDOSO SALVADOR
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO ITAUCARD S.A.
em desfavor do ora Agravante, deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial.

Em suas razões recursais (ID 11907174), o Agravante pleiteia a reforma de decisão objurgada, tendo em vista que a mora, requisito para deferimento da liminar em busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69), restou descaracterizada, em razão da abusividade da capitalização dos juros inserida no contrato, tendo em vista a ausência de informação a respeito da taxa diária de juros.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Pois bem.

Na decisão lançada no ID nº 11933842, deferi o pedido de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão objurgada.

Contudo, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 11933842). Explico.

Compulsando os autos, nota-se que a parte agravada ajuizou a ação de busca e apreensão narrando que firmou contrato com o réu para financiamento da compra de veículo (HB20 FL PREMIUM, marca Hyundai, Placa: LRS1E64), por meio da Cédula de Crédito Bancário, contrato nº 489338392/30410, no valor total de R$30.177,88, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas.

Na sequência, relata que o requerido, ora agravante, deixou de pagar a prestação vencida em 21/10/2022, assim como as seguintes, incorrendo, em mora nos termos do art. 2º do já mencionado Decreto-Lei.

Como cediço, prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a partir da redação que lhe foi dada pela Lei 13.043/2014, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, in litteris:

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1132 em 09/08/2023, firmou a seguinte tese: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Nestes termos, verifico que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, tendo, inclusive, sido entregue ao destinatário, conforme Aviso de Recebimento no ID n. 25550075 - autos de origem.

Na hipótese em tela, o agravante alega a existência de abusividade contratual, em relação à suposta ausência de informação acerca da taxa de juros, sem fazer qualquer menção acerca a ausência de pagamento das parcelas que se obrigou, mormente considerando o fato de que constam
parcelas em aberto desde 21/10/2022
.

É certo que a discussão acerca da legalidade de cláusulas contratuais é admissível no ordenamento jurídico, inclusive como matéria de defesa na ação de busca e apreensão (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016).

Entretanto, no caso em tela, verifica-se que tal ponto sequer foi submetido à análise do juízo de primeiro grau. A agravante, requerida na ação originária, não realizou qualquer manifestação, seja pleiteando a reconsideração ou até mesmo a suspensão da decisão, com base na fundamentação exposta neste recurso. Dessa forma, ao trazer matéria nova diretamente ao Tribunal, a parte incorre em evidente tentativa de ampliar o objeto da controvérsia para além daquilo que foi efetivamente apreciado pelo juízo
a quo
.

Nestes termos, insta destacar que o efeito devolutivo do agravo de instrumento consiste em permitir o controle da legalidade e da razoabilidade da decisão interlocutória impugnada, à luz do que foi
efetivamente
analisado no primeiro grau.

Assim, não compete ao Tribunal, nesta sede, atuar como instância originária para examinar questões que não foram anteriormente submetidas ao magistrado competente, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do Juiz natural, além de caracterização da supressão de instância (STJ - AgInt no REsp: 1638242 RS 2016/0299747-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).

In casu
, a decisão agravada limitou-se a reconhecer o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, a saber: existência de contrato de alienação fiduciária devidamente registrado, prova do inadimplemento e constituição em mora. Portanto, ausente vício na fundamentação e demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais, não há razão para sua reforma.

Nesse sentido, confira-se os precedentes deste e. Tribunal de Justiça em situações análogas:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta a abusividade de encargos contratuais, objetivando a desconstituição da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de abusividade de encargos contratuais pode ser analisada em sede de agravo de instrumento sem que tenha havido manifestação do juízo de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de abusividade de encargos contratuais não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual a sua análise pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
1. A análise da abusividade de encargos contratuais deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
(TJES - Agravo de instrumento nº 5008444-98.2024.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 27.03.2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - APENAS O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL É SUFICIENTE - TEMA 1.132, DO STJ - ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tema 1.132, do STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. À luz do princípio da boa-fé contratual, fica a cargo do devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia em não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário. 3. Verifica-se que o banco agravante acostou aos autos originários (id. 29304875) carta registrada enviada para o endereço constante no contrato, a qual não foi recebida em razão de constar como "não existe número", fator que atrai a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor.
4. No tocante a abusividade das cláusulas contratuais, ressalta-se que eventuais efetivos prejuízos a serem ressarcidos à Agravante devem ser objeto de ação própria, não sendo o presente Agravo de Instrumento o meio processual adequado para discutir-se o mérito da ação revisional, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJES - Agravo de instrumento nº 5011302-39.2023.8.08.0000; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 08.03.2024)

Sendo assim, considerando que a decisão agravada observou os requisitos legais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, bem como o fato de que as matérias ora suscitadas não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
JONATHAN CARDOSO SALVADOR
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.